Tribunal: TJDFT
Processo: 0010842-16.2013.8.07.0001
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-07-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0010842-16.2013.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: MIGUEL DE AMORIM APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E C I S Ã O Trata-se de ação penal ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS em desfavor de MIGUEL DE AMORIM e SIMONE CORREIA BARROS, atribuindo-lhes a prática do crime previsto no artigo 171, caput, do Código Penal (estelionato), constando da denúncia o que segue (fls. 19/23): Entre o dia 11 de maio de 2010 a 16 de janeiro de 2013, na CRS 505, Lojas 47/49 AG. 1057, Caixa Econômica Federal, Asa Sul, Brasília/DF, os denunciados, com vontades livres e conscientes, obtiveram para si, vantagem ilícita, em prejuízo alheio, induzindo em erro as pessoas de NEUWANIEL DA SILVA E SILVA e ELIEZER GOMES DA SILVA, mediante ardil, consistente em se passarem por vendedores de veículos usados, convencendo as duas vítimas a abrirem uma conta corrente no nome das mesmas e assinar procurações em cartório para movimentarem referidas contas. 1o FATO: Consta dos autos que o denunciado MIGUEL teria conhecido a vitima NEUWANIEL DA SILVA E SILVA em uma oficina de consertos para carros do Núcleo Bandeirante e lá teria se apresentado como vendedor de veículos usados. Nesse contexto, ao observar o interesse de NEUWANIEL em querer adquirir um veículo usado se ofereceu para cuidar de todo o procedimento burocrático exigido na compra de um veículo, contudo, afirmando à vítima que para a realização da compra desse a mesma teria que abrir uma conta corrente para facilitar o financiamento. Naquele momento, dando continuidade à ação criminosa, MIGUEL disse à vítima ainda que esta precisaria assinar uma procuração dando amplos poderes à denunciada SIMONE CORREIA BARROS, que se apresentou como esposa do denunciado, a qual ficaria encarregada de cuidar do financiamento do suposto veículo, bem como movimentar referida conta corrente, tudo com a desculpa de que ficaria mais fácil para realização do financiamento. E assim se fez, NEUWANIEL abriu uma conta corrente na Caixa Econômica Federal (Agência 1057) e, logo após. na companhia dos denunciados, dirigiu-se até o cartório do Guará I e assinou a referida procuração dando amplos poderes à denunciada SIMONE. Ocorre que, passados alguns dias da negociação, ao ser indagado por NEUWANIEL sobre como estaria o procedimento do financiamento, o denunciado respondeu que o mesmo não tinha prosperado. Naquele intervalo de tempo, os denunciados, na posse da procuração dada à SIMONE, efetuaram de 9(nove) a 10(dez) saques de cheques em nome de NEWANIEL, além de terem realizado um CDC no valor de R$5.000,00(cinco mil reais), tudo em nome desse, totalizando uma dívida no valor de R$15.000,00 (quinze mil reais). NEUWANIEL só veio saber que teria sido vítima de uma fraude quando uma funcionária da Caixa Econômica Federal entrou em contato para comunicar-lhe dos cheques que tinham voltado sem fundos, momento em que a vítima consultou o SPC e constatou várias dívidas em seu nome, sem nem ao menos ter se utilizado daquela conta corrente. 2° Fato: Naquele intervalo de tempo e, antes de descobrir a fraude exercida pelos denunciados, a vítima NEUWANIEL ainda acreditando na boa-fé destes, os apresentou a seu irmão ELIEZER GOMES DA SILVA, que também se mostrou interessado em adquirir um veiculo usado. Nesse ínterim, o denunciado MIGUEL, com o mesmo modus operandi utilizado para induzir a erro NEUWANIEL, convenceu ELIEZER a abrir uma conta corrente em nome deste, bem como assinar uma procuração dando amplos poderes à denunciada para movimentar referida conta, conforme se depreende às fls. 08/09 do IP. Não se conformando, MIGUEL supostamente negociou a compra e venda de um veículo VW GOL, no valor de R$11.000,00 (onze mil reais) com ELIEZER, dizendo ainda que este teria que dar uma entrada de R$2.000,00 (dois mil reais) aquele e o resto do valor seria financiado, impondo o pagamento de parcelas pela vítima, mês a mês, de um financiamento de um veículo que nunca lhe foi entregue. Após indagar várias vezes sobre a existência do suposto veículo adquirido e sempre receber como resposta que o mesmo estaria a caminho e nunca recebê-lo, ELIEZER suspeitou de que estava sendo vítima de uma fraude, momento em que, na companhia de seu irmão NEUWANIEL, que já havia descoberto sobre a fraude, consultou o SPC e viu que em seu nome havia uma dívida no valor de R$90.000,00 (noventa mil reais), as quais desconhecia. Logo após, por acharem o valor da dívida muito exorbitante, as vítimas consultaram o site do DETRAN, vindo a constatar que referidas dívidas vieram de financiamentos de dois Fiat/Strada, que nunca lhe foram entregues pelos denunciados. Adveio sentença (fls. 1094/1101) que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal para condenar MIGUEL DE AMORIM pela prática do crime de estelionato, por duas vezes, à pena fixada em 2 (dois) anos de reclusão, no regime aberto, mais o pagamento de 15 (quinze) dias-multa, à razão unitária mínima. A sentença absolveu SIMONE CORREIA BARROS, com base no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. Nas razões (fls. 1123/1127), a Defensoria Pública requer a aplicação do percentual de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima em abstrato, para aumento da pena em razão dos maus antecedentes. O Ministério Público não apresentou contrarrazões (fls. 1132/1133). A 3a Procuradoria de Justiça Criminal oferta parecer pelo conhecimento e desprovimento do apelo (fls. 1139/1145). É o relatório. Decido. Com efeito, a prescrição é matéria de ordem pública e em razão disso, deve ser conhecida de ofício, a qualquer tempo e grau de jurisdição, consoante o artigo 61 do Código de Processo Penal. Nesse sentido, confira-se: 2. Tratando-se de matéria de ordem pública, cognoscível de ofício, deve ser analisada a alegação de extinção da punibilidade pelo advento da prescrição da pretensão punitiva. (EDcl no AgRg no AREsp n. 2.079.747/MS, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 23/5/2023, DJe de 26/5/2023.) 1. Tratando-se de matéria de ordem pública, uma vez verificada a incidência da prescrição da pretensão punitiva do Estado, deve ser declarada em qualquer fase do processo. (Acórdão 1648895, 00049762720138070001, Relator: J.J. COSTA CARVALHO, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 1/12/2022, publicado no DJE: 16/12/2022.) Ademais, nos termos do artigo 119 do Código Penal, “no caso de concurso de crimes, a extinção da punibilidade incidirá sobre a pena de cada um, isoladamente.” Extrai-se dos autos que a sentença transitou em julgado para o Ministério Público, eis que intimado, quedou-se inerte(fl. 1115). Verifica-se que a sentença fixou pena de 1 (um) ano e 6 (seis) meses de reclusão para cada um dos crimes de estelionato pelos quais o apelante foi condenado, que segundo o artigo 109, inciso V, e artigo 110, § 1o, do Código Penal, prescreve em 4 (quatro) anos. Consoante se afere dos autos, o recebimento da denúncia ocorreu em 13/5/2015 (fl. 134). O réu foi citado por edital e não compareceu nos autos, motivo pelo qual foi suspenso o feito e o curso do prazo prescricional, bem como decretada sua prisão preventiva, por decisão proferida em 13/4/2016 (fl. 175). Cumprido o mandado de prisão, o apelante juntou procuração e requereu fosse revogada a prisão, o que foi deferido pelo Juízo de 1o Grau, oportunidade em que determinou o prosseguimento da ação penal, com abertura de prazo para a Defesa acostar resposta escrita, nos termos do artigo 396, parágrafo único, do Código de Processo Penal. Referida decisão foi proferida em 17/10/2017, do que se extrai que os autos permaneceram suspensos pelo prazo de 1 (um) ano, 6 (seis) meses e 4 (quatro) dias. A sentença penal condenatória foi proferida e publicada em Cartório em 23/11/2022, após o transcurso de prazo bem superior a 4 (quatro) anos desde o primeiro marco interruptivo da prescrição, o recebimento da denúncia, mesmo observando o período de suspensão. Nesses termos, considerando-se a pena em concreto, afere-se que transcorreu o prazo máximo legalmente estabelecido, o que determina o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal e a consequente extinção da punibilidade do apelante. Diante do exposto, com fulcro no artigo 61 do Código de Processo Penal, nos artigos 107, inciso IV, 109, inciso IV e 110, § 1o, todos do Código Penal, DECLARO A EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE do apelante MIGUEL DE AMORIM, pela prescrição da pretensão punitiva retroativa, com relação aos crimes de estelionato narrados na denúncia. Publique-se. Intimem-se. BRASÍLIA-DF, 2 de julho de 2023 10:27:31. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora